Tribunal: TJBA
Processo: 8003243-17.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003243-17.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROZANGELA CONCEICAO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, AIANE VERENA OLIVEIRA LIMA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, CARLOS MARTINS SOUTO NETO, PATRICIA SHIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. RECURSO DA OPERADORA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA AUTORA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade de reajuste por faixa etária, mas rejeitou o pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. (i) Analisar a admissibilidade dos embargos da operadora de saúde, considerando que esta não apelou contra a sentença que anulou o reajuste. (ii) Verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão quanto ao indeferimento da indenização por danos morais pleiteada pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Recurso de BRADESCO SAÚDE S/A (Réu)
: A operadora de saúde não interpôs apelação contra a sentença de primeiro grau, permitindo a estabilização da decisão sobre a nulidade do reajuste. O acórdão embargado limitou-se ao exame da apelação da autora. A tentativa da operadora de rediscutir a validade do reajuste e requerer prova pericial em sede de embargos afronta o instituto da preclusão e configura manobra protelatória, justificando a imposição de multa processual de 2% sobre o valor da causa, na forma do art. 1.026, §2º do CPC.

4.
Recurso de Rozangela Conceição Oliviera (Autora)
: O acórdão fundamentou adequadamente a inexistência de dano moral, esclarecendo que o reconhecimento de abusividade contratual, desacompanhado de prova de negativa de atendimento, rescisão indevida ou exposição a situação vexatória, não gera lesão automática a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Diante o exposto,
VOTO
no sentido de:

a)
NÃO CONHECER
dos embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A e CONDENAR a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

b)
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração opostos por ROZANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “
1
. É incabível o uso de embargos de declaração para discutir temas não devolvidos ao tribunal por recurso próprio, ocorrendo a preclusão.” “
2
. A divergência subjetiva quanto à fundamentação do julgado não configura omissão ou contradição, sendo inviável a rediscussão de mérito pela via integrativa.”

Dispositivos relevantes: Artigos 1.022 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
nº
8003243-17.2021.8.05.0080
, em que figuram como partes embargantes
BRADESCO SAÚDE S/A
e
ROZANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos pelo réu, com aplicação de multa, e
CONHECER
e
REJEITAR
o recurso horizontal opostos pela autora, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora